Tribunal: STJ
Processo: 1001107-59.2020.8.26.0132
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844135 - SP (2025/0016831-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CERRADINHO TERRA LTDA
AGRAVANTE
: NEIDE SANCHES FERNANDES
AGRAVANTE
: ANDRÉA SANCHES FERNANDES
AGRAVANTE
: LUCIANO SANCHES FERNANDES
AGRAVANTE
: CLAUDIA MARCIA ROJAS FERNANDES
AGRAVANTE
: JOSÉ EMMANUEL VOLPON DIOGO
ADVOGADOS
: PASCOAL BELOTTI NETO - SP054914
MARCELO LUIZ COELHO CARDOSO - SP154969
MURILO HENRIQUE MIRANDA BELOTTI - SP237635
GILBERTO PASSOS DE FREITAS - SP015342
AGRAVADO
: COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: ANTONIO DE PÁDUA SOUBHIE NOGUEIRA - SP139461
DEBORA INES KRAM BAUMÖHL ZATZ - SP155934
EDIS MILARE - SP129895
RUBENS SILVEIRA NETO - SP249814
LUCAS TAMER MILARÉ - SP229980
ANTONIO CEZAR PELUSO - SP018146
RICARDO BEIER HASSE - SP371143
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL DE CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA.
CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR. EROSÃO NO SOLO. APLICAÇÃO
IRREGULAR DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS. PRÁTICAS AGRÍCOLAS
INADEQUADAS. OMISSÕES NÃO SUPRIDAS NO JULGAMENTO DOS
ACLARATÓRIOS.
VIOLAÇÃO
DO

DO

ART.
1.022

CPC/2015
CONFIGURADA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL E RETORNO
DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O conhecimento do recurso especial exige a manifestação do Tribunal local
acerca de elementos que não possam ser examinados, de plano, na via estreita
do recurso especial. Deixando a Corte de origem de se manifestar sobre
questões fáticas relevantes, fica obstaculizado o acesso à instância extrema,
cabendo à parte vencida invocar, como no caso, a infringência do
do
art. 1.022
a fim de anular o acórdão recorrido para que o Tribunal
supra
CPC/2015,
a quo
os vícios existentes.
Documento eletrônico VDA51434071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:49:35
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 0368de07-19b1-4db9-9961-ade4aa0de163

2. Agravo interno parcialmente provido para conhecer do agravo e dar parcial
provimento ao recurso especial, anulando-se o acórdão proferido em sede de
embargos declaratórios na origem, para que outro seja proferido e, assim,
sanados os vícios constatados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/10/2025
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
13/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51434071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:49:35
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 0368de07-19b1-4db9-9961-ade4aa0de163

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844135 - SP (2025/0016831-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CERRADINHO TERRA LTDA
AGRAVANTE
: NEIDE SANCHES FERNANDES
AGRAVANTE
: ANDRÉA SANCHES FERNANDES
AGRAVANTE
: LUCIANO SANCHES FERNANDES
AGRAVANTE
: CLAUDIA MARCIA ROJAS FERNANDES
AGRAVANTE
: JOSÉ EMMANUEL VOLPON DIOGO
ADVOGADOS
: PASCOAL BELOTTI NETO - SP054914
MARCELO LUIZ COELHO CARDOSO - SP154969
MURILO HENRIQUE MIRANDA BELOTTI - SP237635
GILBERTO PASSOS DE FREITAS - SP015342
AGRAVADO
: COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: ANTONIO DE PÁDUA SOUBHIE NOGUEIRA - SP139461
DEBORA INES KRAM BAUMÖHL ZATZ - SP155934
EDIS MILARE - SP129895
RUBENS SILVEIRA NETO - SP249814
LUCAS TAMER MILARÉ - SP229980
ANTONIO CEZAR PELUSO - SP018146
RICARDO BEIER HASSE - SP371143
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL DE CONTRATO DE PARCERIA AGRÍC
OLA. CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR. EROSÃO NO SOLO.
APLICAÇÃO IRREGULAR DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS. PRÁTICAS
AGRÍCOLAS INADEQUADAS. OMISSÕES NÃO SUPRIDAS NO
JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC/2015 CONFIGURADA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL E
RETORNO
DOS
AUTOS
À
ORIGEM.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O conhecimento do recurso especial exige a manifestação do Tribunal local
acerca de elementos que não possam ser examinados, de plano, na via estreita
do recurso especial. Deixando a Corte de origem de se manifestar sobre
questões fáticas relevantes, fica obstaculizado o acesso à instância extrema,
cabendo à parte vencida invocar, como no caso, a infringência do art. 1.022
do CPC/2015, a fim de anular o acórdão recorrido para que o Tribunal a quo
supra os vícios existentes.
2. Agravo interno parcialmente provido para conhecer do agravo e dar parcial
provimento ao recurso especial, anulando-se o acórdão proferido em sede de
embargos declaratórios na origem, para que outro seja proferido e, assim,
sanados os vícios constatados.
Documento eletrônico VDA51102739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 13:26:01
Código de Controle do Documento: ad5cd636-1c89-43a8-b0cd-67390313d5b2

RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por CERRADINHO TERRA LTDA e
agravo interno
OUTROS contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial,
com os seguintes fundamentos: a) ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015; b)
inexistência de cerceamento de defesa; c) incidência da Súmula 7/STJ.
Os agravantes reforçam a negativa de prestação jurisdicional, considerando que
questões fáticas relevantes não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem, com a finalidade de
demonstrar a existência de danos ambientais decorrentes da aplicação excessiva e irregular de
resíduos industriais no solo agrícola, bem como a falta de apreciação da alegação da confissão da
ré/agravada em relação a práticas agrícolas inadequadas.
Alegam a ocorrência de cerceamento de defesa, por ser necessária a perícia
,
in loco
com o objetivo de demonstrar que a ré/agravada está sim causando danos ambientais com
aplicação irregular de resíduos industriais decorrentes do processo de industrialização da cana-
de-açúcar ("vinhaça" ou "garapão").
No mérito, argumentam que os fatos são incontroversos, sendo desnecessário o
reexame fático vedado pela Súmula 7/STJ. Explica que a questão principal dos autos é
eminentemente jurídica e consiste em definir se a erosão é impacto ambiental ou se configura
dano ambiental. Além disso, mostra-se desnecessário o reexame de fatos para reconhecer que a ré
/agravada não agiu com boa-fé.
A agravada apresentou impugnação (e-STJ, fls. 5.608/5.628).
É o relatório.
VOTO
Melhor compulsando os autos, à vista das presentes razões recursais, verifica-se que
merece prosperar a alegação relativa à negativa de prestação jurisdicional.
Trata-se, na origem, de
ajuizada
ação de resolução de contrato de parceria agrícola
por CERRADINHO TERRA LTDA e outros em face de COFCO BRASIL S/A (atual
denominação de NOBLE BRASIL S/A), objetivando a resolução do contrato celebrado com a ré
pelo prazo de 25 anos para exploração de duas usinas de produção de açúcar e álcool, em
decorrência do inadimplemento de obrigações contratuais e legais no cultivo de cana-de-açúcar,
pela utilização de práticas nocivas ao solo, que causaram graves danos ambientais nas terras dos
autores, como aceleração do processo erosivo, degradação de estradas rurais, rompimento de
terraços de infiltração, assoreamentos e contaminação dos cursos de águas e deposição de
sedimentos gerando o recobrimento da superfície das áreas de preservação permanente e dos
vales.
Foi produzido, em ação de produção antecipada de provas, laudo pericial conjunto,
trabalho realizado em dezembro de 2016, que pontuou, em síntese, ter havido alteração do
sistema de plantio, indicando-se, ao final, correções que as partes, de comum acordo,
entenderam na ocasião que se faziam necessárias (e-STJ, fl. 4.136).
Documento eletrônico VDA51102739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 13:26:01
Código de Controle do Documento: ad5cd636-1c89-43a8-b0cd-67390313d5b2

Foram trazidos diversos boletins de ocorrência e atas notariais elaborados pela parte
autora, além de parecer jurídico, destinado a fundamentar a pretensão de rescisão do contrato (e-
STJ, fl. 4.137).
Foi indeferido pedido de tutela de urgência.
Na contestação, a parte requerida trouxe documentos, argumentando que o resultado
dos laudos produzidos pela Polícia Ambiental, Polícia Civil e pelo Escritório de Defesa
Agropecuária sempre foi no sentido da inexistência de danos ambientais e de adequação das
técnicas empregadas.
Houve réplica, trazendo a parte autora considerações sobre as promoções de
arquivamento pelo Ministério Público, pontuando-se que os danos ao solo não se caracterizariam
como crimes ambientais, o que não significa dizer que não estivessem presentes, insistindo no
acolhimento de suas pretensões, com a rescisão integral do contrato celebrado entre as partes,
reclamando, ainda, a produção de provas.
Seguiram-se manifestações sobre as provas, novo pedido de deferimento de liminar
pela parte autora, além de novas petições da autora, trazendo atas notariais pelas quais pretende
indicar a ocorrência de novos danos às áreas.
O MM. Juiz de Direito entendeu desnecessária a produção de outras provas e
proferiu a sentença, julgando improcedente o pedido (e-STJ, fls. 4.135/1.145).
O magistrado observou que: "De tudo que se viu dos autos, as propriedades foram já
analisadas tanto pela Polícia Ambiental, como pelo Escritório de Defesa Agropecuária (fls. 983
/1004), tendo esse último órgão produzido laudo assinado por nove engenheiros agrônomos,
todos, até onde se infere, lotados nessa cidade de Catanduva, e, portanto, afetos às peculiaridades
das técnicas de manejo mais recomendadas para a região, cabendo pontuar que referido órgão é
o responsável pela fiscalização sobre o adequado cumprimento da legislação que dispõe sobre o
cumprimento da legislação que dispõe sobre o uso, a conservação e a preservação agrícola,
sendo constatado, em linhas gerais, que não há, nas propriedades em questão danos ambientais, e
(e-STJ, fl.
que os pequenos danos localizados foram já objeto de ações reparadoras pela parte ré"
4.142).
Acentuou que: "Essa vistoria teve lugar no ano de 2019, anos depois, portanto, da
perícia realizada inicialmente pelas partes, que, de seu lado, também não indicou inadequação
das técnicas empregadas pela parte ré, mas, apenas, a necessidade de redimensionamento dela"
(e-STJ, fl. 4.143).
Afirmou que: "A parte ré, do que se infere dos autos, tem extrema dependência da
manutenção do contrato em questão, dado que dele advém boa parte da cana moída na usina de
sua propriedade e que, anteriormente, pertencia aos autores. A destinação social das
propriedades está, no caso, intimamente ligada à produção de cana, não se podendo ignorar que
(e-STJ, fl. 4.143).
esse segmento movimenta boa parte da economia regional"
Reforçou que: "(...) o sistema de proteção ambiental atua e se manifesta por diversos
aspectos distintos, assim como as normas que regulam a proteção do meio ambiente, que estão
esparsas nos mais variados campos do direito, começando pela Constituição Federal e passando
por leis complementares, leis ordinárias, decretos regulamentadores, ora na área do direito
administrativo, ora na área do direito penal. Assim também participam da proteção ao meio
Documento eletrônico VDA51102739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 13:26:01
Código de Controle do Documento: ad5cd636-1c89-43a8-b0cd-67390313d5b2

ambiente diversos órgãos públicos, e, no caso específico, ganham especial relevo a Polícia
Ambiental, o Escritório de Defesa Agropecuária e o Ministério Público Estadual. Todos esses
órgãos, instados a analisar as questões discutidas aqui – o Ministério Publico, diga-se, na esfera
criminal e na esfera cível, o que afasta a alegação sobre que referido órgão teria arquivado os
expedientes instaurados somente por não vislumbrar a ocorrência de infração penal ambiental –
não vislumbraram, na conduta da ré, irregularidades maiores, tendo sido pontuado que a técnica
de plantio aplicada é, de fato, adequada à região em que localizadas as propriedades rurais objeto
do contrato celebrado entre as partes. Veja-se, nesse sentido, que o laudo produzido pelo EDA
foi subscrito por nove engenheiros agrônomos habituados à fiscalizações dessa natureza, eles
que atuam em órgão cuja função precípua é exatamente essa. Aqui cabe pontuar, ainda, que,
diante da qualificação técnica dos subscritores do laudo produzido pelo EDA, o laudo produzido
pela polícia civil perde força, não sendo demais consignar que não há sequer indicativo, nele,
sobre a formação técnica de seu subscritor, de modo que não há, de fato, como se pretender
sobrepor as conclusões ali trazidas àquelas a que chegaram os responsáveis, do ponto de vista
(e-STJ, fl. 4.143).
legal, pela fiscalização de questões dessa natureza"
Concluiu, assim, que (e-STJ, fls. 4.143/4.145):

"O que se desenha, diante de tal quadro, é que não há, em verdade,
justificativa sequer para que se determine uma quarta ou quinta análise das
propriedades, para se inferir a ocorrência, ou não, de danos que justificassem
a rescisão do contrato, como reclamado pela parte autora.
Segundo anotado no laudo produzido pelo EDA, a área em que verificada a
existência de alguns poucos danos, equivaleria, aproximadamente, a 36,45 ha,
em uma área total inspecionada de 4.448,39ha, valei dizer, equivaleria a
0,82% da área total, certo que, ainda, assim, os danos constatados seriam de
pequena monta e foram já reparados, com elaboração de projetos aprovados
pelo próprio EDA, e cuja implementação foi, também, por ele constatada.
Não se está a negar, em hipótese alguma, que, acaso houvesse indicativos
concretos de danos ambientais na área, decorrentes de conduta dolosa da parte
ré, em índices alarmantes, o contrato poderia, de fato, vir a ser rescindido,
porque a obrigação única da ré não é, de fato, pagar os valores estipulados nas
datas devidas, mas, também, preservar o meio ambiente e, mesmo, a
qualidade da terra que lhe foi cedida. Todavia, para que tal se dê é preciso
prova concreta disso, ou, ao menos, que a situação se apresente de forma por
todo diversa da que os autos retratam.
Veja-se, todos os órgãos estatais incumbidos da proteção do meio ambiente,
no caso, analisaram os fatos e chegaram, todos, à mesma conclusão, no
sentido de que não há, de fato, na conduta da ré, as irregularidades apontadas
na inicial. Admitir-se, diante de tal quadro, a inauguração de fase instrutória,
no limite, equivaleria a se admitir a propositura de ação penal privada após
manifestação expressa e definitiva do Ministério Público no sentido de
arquivamento dos autos de inquérito policial. Assim, ante quadro que se me
afigura tão claro, no que diz com a regularidade da conduta da ré,
relativamente às técnicas de plantio que vem aplicando nas propriedades em
questão, não há justa causa para tanto.
As irregularidades necessárias em sua conduta, para justificar-se tão drástica
medida, como a pretendida nos autos, necessitariam ser tantas, e tamanhas,
que, seguramente, a postura dos órgãos públicos teria sido, em tudo e por
tudo, distintas daquelas documentadas aqui.
Veja-se que poderia, eventualmente, ser constatada, em determinada
propriedade, a necessidade de realização de alguma adequação, mas isso,
aqui, não deverá ser pesquisado, porque o desejo expresso da parte autora,
afirmado mais de uma vez, e de forma bastante clara, é a rescisão do contrato
como um todo, sem qualquer outra solicitação, seja de reparação de danos
pontuais, seja de adequações pontuais das condutas mantidas, o que poderia,
Documento eletrônico VDA51102739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 13:26:01
Código de Controle do Documento: ad5cd636-1c89-43a8-b0cd-67390313d5b2

fosse essa a intenção da autora, ter sido objeto, inclusive, de ações distintas,
uma para cada propriedade – não é demais lembrar que se estuda, aqui, a
situação de cerca de 18 propriedades.
Tudo isso considerado, tenho para mim que aquilo que até aqui se apurou,
ainda que não autorize afirmar-se não ser necessária ou adequada qualquer
alteração na conduta da ré – o que não é, como visto já, a pretensão da parte
autora – autoriza afirmar, já, de plano, que não se faz presente hipótese de
irregularidade tal que justificasse a rescisão pura e simples do contrato
celebrado entre as partes, para o que, diga-se uma vez mais, seriam
necessários indicativos de graves irregularidades em sua conduta, do que os
órgãos públicos encarregados, todavia, não trouxeram notícia alguma."

Seguiu-se apelação da parte autora, alegando cerceamento de defesa pela negativa de
realização de prova pericial e insistindo na rescisão dos contratos, sob os seguintes argumentos:
há risco de infertilidade definitiva do solo; a conclusão do Escritório de Defesa Agropecuária
está completamente dissociada da realidade probatória; há erosões em 72,66% das áreas cedidas;
as erosões são reiteradas, de grandes proporções e generalizadas; a ré não impugnou
especificamente as vistorias e imagens apresentadas com a inicial; a sentença se fundamenta em
premissas falsas; não se analisou se o solo estava sendo cultivado com as medidas adequadas de
conservação e preservação; os promotores públicos foram ludibriados pelas mentiras da ré;
realizou diversas reuniões com a ré explicando a necessidade de mudar a técnica de plantio; a
principal função social da propriedade rural está no dever de defender e preservar o meio
ambiente ecologicamente equilibrado; a produtividade deve ser sustentável preservando a
estrutura (parte física) e a fertilidade do solo.
Por sua vez, o eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) negou
provimento ao recurso, à base da seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 5.293/5.295):

"Inicialmente, não há que se falar em nulidade na r. sentença, tampouco em
cerceamento de defesa nos moldes suscitados em sede recursal, pois as provas
produzidas nos autos se mostram suficientes à solução da controvérsia, sendo
prescindível maior dilação probatória e que não teriam o condão de alterar o
resultado da lide.
A solução antecipada, portanto, tem respaldo na previsão do art. 355, inciso
I, do Código de Processo Civil, não ferindo preceitos constitucionais e legais,
nem havendo negativa de prestação jurisdicional.
Afasto, pois, a preliminar de cerceamento de defesa e passo ao julgamento
do mérito.
No mais, as partes firmaram contrato de parceria agrícola pelo período de 25
anos [de 2011 a 2035]. Os autores, sob argumento de que a ré se utiliza de
métodos de cultivo de cana-de-açúcar inadequados à conservação do solo,
pedem a rescisão contratual.
A ré contestou o pedido. Afirma que em algumas fazendas optou pelo
cultivo em terraços de base larga associada a outras adequações a fim de
reduzir a compactação do solo e aumentar as taxas de infiltração da água para
evitar as erosões.
Em relação às erosões esclareceu o r. Perito no laudo elaborado na Cautelar
de Antecipação de Provas [proc. na 1007742- 95.2016.8.26.0132: “a erosão
faz parte do processo de formação do solo, ela sempre ocorreu e vai ocorrer”.
Quanto à suposta infração à Lei 9.605/98 concluiu a D. Procuradoria de
Justiça: “não há elementos a indicar a existência de fato delituoso, o que,
ainda que houvesse, restaria prejudicada também, a identificação de eventual
autoria delitiva, isso porque se constatou que o processo de erosão é
decorrente de vários anos de plantio de cana-de-açúcar, o que poderia ter sido
iniciado, inclusive, quando as áreas eram geridas pela proprietária
Cerradinho” (fls. 2291/2301).
Documento eletrônico VDA51102739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 13:26:01
Código de Controle do Documento: ad5cd636-1c89-43a8-b0cd-67390313d5b2

O relatório de uso e conservação do solo agrícola apontou que: “A maior
parte dos danos são sulcos superficiais ocasionais, que ocorreram devido ao
estádio da cultura, brotação da soqueira, que com seu crescimento evitará a
evolução” (fls. 994).
No mesmo sentido a r. sentença: “De tudo que se viu dos autos, as
propriedades foram já analisadas tanto pela Polícia Ambiental, como pelo
Escritório de Defesa Agropecuária (fls. 983/1004), tendo esse último órgão
produzido laudo assinado por nove engenheiros agrônomos, todos, até onde se
infere, lotados nessa cidade de Catanduva, e, portanto, afetos às
peculiaridades das técnicas de manejo mais recomendadas para a região,
cabendo pontuar que referido órgão é o responsável pela fiscalização sobre o
adequado cumprimento da legislação que dispõe sobre o cumprimento da
legislação que dispõe sobre o uso, a conservação e a preservação agrícola,
sendo constatado, em linhas gerais, que não há, nas propriedades em questão
danos ambientais, e que os pequenos danos localizados foram já objeto de
ações reparadoras pela parte ré. (...) também participam da proteção ao meio
ambiente diversos órgãos públicos, e, no caso específico, ganham especial
relevo a Polícia Ambiental, o Escritório de Defesa Agropecuária e o
Ministério Público Estadual. Todos esses órgãos, instados a analisar as
questões discutidas aqui o Ministério Público, diga-se, na esfera criminal e na
esfera cível, o que afasta a alegação sobre que referido órgão teria arquivado
os expedientes instaurados somente por não vislumbrar a ocorrência de
infração penal ambiental não vislumbraram, na conduta da ré, irregularidades
maiores, tendo sido pontuado que a técnica de plantio aplicada é, de fato,
adequada à região em que localizadas as propriedades rurais objeto do
contrato celebrado entre as partes.”
Como se vê não há indícios de que a ré tenha praticado ilícito ambiental, ao
contrário, está comprovado que a alteração da forma de plantio,
originariamente implementado pela autora, se deu em busca da preservação
ambiental e minimização do processo de erosão, natural de qualquer plantio.
Vale notar que a modificação da técnica de plantio não pode ser considerada
como um descumprimento contratual, especialmente no caso dos autos em
que o contrato foi firmado pelo prazo de 25 anos. A utilização de novas
técnicas e equipamentos, na busca de um cultivo mais sustentável resultará
em benefício coletivo logo, não pode a ré ser compelida a manter uma técnica
obsoleta ou menos apropriada.
Por fim, os documentos juntados às fls. 5048/5053, oriundos da atuação
vigilante da Polícia Ambiental, indicam a existência de “dano ligeiro” e
sanável.
Acrescenta-se a notícia do Projeto Técnico de Conservação do Solo
Agrícola da Fazenda São Bento, considerado satisfatório e autorizado pela
Secretaria da Agricultura (fls. 5079/5138).
Desse modo, conclui-se que o contrato firmado entre as partes tem sido
cumprido pela ré segundo a boa-fé objetiva. Não está configurado o
inadimplemento contratual alegado e o pleito de rescisão contratual deve ser
indeferido.
(...)
A sentença, portanto, decidiu corretamente a lide e deve ser mantida por
seus próprios fundamentos."
Não obstante isso, a parte autora, nos embargos de declaração de fls. 5.298/5.315,
pontuou questões fáticas relevantes, que não foram devidamente examinadas, a saber (e-STJ, fls.
5.300/5.315):
"E é nesse exato contexto que os embargantes passam a tratar das omissões
da prestação jurisdicional.

. Cabe
III.1.1. RESÍDUOS INDUSTRIAIS - “VINHAÇA OU GARAPÃO”
recordar, dada a sua relevância, que, desde o início, os embargantes/apelantes
fundamentaram o pedido de resolução dos contratos celebrados com a
embargada/apelada na existência de graves DANOS AMBIENTAIS,
Documento eletrônico VDA51102739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 13:26:01
Código de Controle do Documento: ad5cd636-1c89-43a8-b0cd-67390313d5b2

especialmente erosões, contaminações das áreas de preservação permanente e
,
aplicação irregular de resíduo industrial conhecido como vinhaça ou garapão
como se observa, por exemplo, às fls. 91/94.

(fls. 3.162/3.170),
Ao especificar suas provas
os embargantes/apelantes
foram expressos em requerer “a
: (a)
,
realização de PERÍCIA
in loco
e, com isso,
exclusivamente para análise química do solo
constatar se a
aplicação de vinhaça está sendo aplicada de forma inadequada, melhor,
, porque superior às taxas de saturação admitidas pelos órgãos
irregular
” (g.n.) (fl. 3.165).
ambientais
Contudo, é fato que a r. sentença
, em qualquer momento,
não examinou
a
, sobretudo aquele
questão do dano ambiental
provocado pela aplicação
(fls.
excessiva e também irregular de resíduos industriais
4.135/4.145).
Consequência disso é que levou os embargantes/apelantes a postularem, com
fundamento no artigo 369, do CPC, a anulação da r. sentença para realização
de perícia in loco, com a finalidade específica de demonstrar a existência dos
, com o destaque para o que foi registrado, várias vezes por
danos ambientais
sinal, nas atas notariais e nos relatórios da POLÍCIA AMBIENTAL, como
está expresso no item III.2 Anulação da r. sentença (fls. 4.313/4.318).
Mas, como o v. acórdão também não examinou a incidência do art. 369, do
, é lícito afirmar que o julgado é omisso.
CPC
Afinal, trata-se de questão de extrema relevância; foi expressamente alegada,
mas não examinada pelos nobres julgadores.

. Há mais.
III.1.2. CONFISSÕES
O v. acórdão também é omisso em relação
da embargada
ao pedido de reconhecimento de duas confissões extrajudiciais
/apelada (CPC, art. 389).
A começar, porque, já na inicial, os embargantes/apelantes pontuaram que a
embargada/apelada, no ano de 2016, confessou, de forma clara, que utilizava
– e o processo mostrou que continuou utilizando – práticas inadequadas que
(fls.
causaram monstruosos danos ambientais
13/15), como foi retratado em
ata de reunião de Diretorias (fl. 609).

Inicialmente, por parte da Cofco, foi reconhecido que práticas agrícolas
inadequadas ao tipo de solo foram por ela desenvolvidas ao longo dos
últimos anos, aliadas às chuvas não dimensionadas, acabaram gerando
erosões de diversas proporções nas propriedades objeto de parceria, as
quais, também atingiram áreas de proteção permanente. Ainda, por
parte do Cofco

Depois, no apelo, os embargantes/apelantes voltaram a insistir no
reconhecimento expresso da confissão da apelada (fl. 4.227).
Na sequência, no ano de 2023, quando o processo já se encontrava neste
Tribunal, a embargada/apelada confessou novamente que ainda se valia das
mesmas técnicas inadequadas para o cultivo do solo, como registrou
expressamente no projeto de recuperação ambiental de fl. 5.104.

Após essas identificações foi verificado que o sistema atual implantado
não é recomendado para o local devido as fragilidades da estrutura
física do solo e as grandes concentrações de energia hidráulica nos
locais de mudanças bruscas de relevos. Então as adequações partirão
das quadras que sofreram o auto de infração, principalmente onde os
danos foram internos.

A despeito de tão expressas e graves confissões, o v. acórdão também não
, revelando-se indiscutivelmente
examinou a incidência do art. 389, do CPC
omisso.
E isso porque trata-se, com o devido respeito, de quaestio relevantíssima,
porque, nada mais nada menos, significa o reconhecimento expresso e
inequívoco do descumprimento contratual pelos gravíssimos danos ambientais
cometidos pela embargada/apelada.

III.1.3. INDEPENDÊNCIA ENTRE A RESPONSABILIDADE CIVIL E A
. Na apelação, os embargantes/apelantes
CRIMINAL
sustentaram, como
Documento eletrônico VDA51102739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 13:26:01
Código de Controle do Documento: ad5cd636-1c89-43a8-b0cd-67390313d5b2

fizeram durante toda a instrução, a independência entre as esferas cível e
,
criminal com fundamento tanto no artigo 935, do Código Civil, como ainda
(fls. 4.301/4.302).
no artigo 16, da Lei Federal no. 7.347/1.985
Não por outra que os embargantes/apelantes foram enfáticos em alertar esta
Corte que os “os REQUISITOS e OBJETIVOS da ação penal (punição do
responsável pela prática, dolosa ou culposa, de ato típico previsto na
legislação) e da ação cível (resolução dos contratos, por descumprimento de
obrigações que causaram danos ambientais) são imiscíveis como água e óleo,
à luz da primária distinção entre ilícito civil e ilícito penal.” (fls. 4.301/4.302).
Em paralelo, os embargantes/apelantes também destacaram que os
arquivamentos do inquérito civil e do termo circunstanciado, respectivamente,
em agosto de 2019 e fevereiro de 2020, só ocorreram porque os
PROMOTORES DE JUSTIÇA acreditaram nas tendenciosas conclusões,
aliás, bem irreais, do EDA-ESCRITÓRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA,
de que não existiam mais erosões e danos ambientais, quando simples exame
da prova ofertada pelos embargantes/apelantes mostrava exatamente o
contrário.
Mas, mesmo assim, os PROMOTORES DE JUSTIÇA ressalvaram que se
houvessem novos danos a questão poderia ser reexaminada e os fatos seriam
, como destacado na apelação (fls. 4.293/4.
melhor dirimidos na esfera cível
294). Relembre-se:

“eventuais problemas supervenientes decorrentes de eventual abandono
ou eventual prestação indevida da atividade em detrimento do meio
” (g.n.) (fl. 2.289).
ambiente pode ser objeto de comunicação futura
“a presente demanda será melhor tutelada no âmbito cível, onde as
questões indenizatórias poderão ser devidamente apuradas e delimitadas
e onde impera a teoria do risco integral, o que não se observa no âmbito
” (g.n.) (fl. 2.300).
penal

Contudo, o v. acórdão não apreciou a incidência, no caso, do artigo 935, do
.
Código Civil, e do artigo 16, da Lei Federal no. 7.347/1.985
Nesse eito, os embargantes/apelantes reiteram que se trata de tema relevante,
especialmente porque o v. acórdão transcreveu trecho da manifestação do
(fl. 5.294).
Parquet para considerar que não houve infração à Lei 9.605/98

. Por outro prisma,
III.1.4. CRÍTICAS ÀS CONCLUSÕES DO EDA
o v.
acórdão também reconheceu como correta a conclusão do “relatório de uso e
conservação do solo agrícola”, de que “A maior parte dos danos são sulcos
superficiais ocasionais, que ocorreram devido ao estádio da cultura, brotação
(fls. 994)” (fl.
da soqueira, que com seu crescimento evitará a evolução’
5.294).
Sucede, porém, que o v. acórdão também
as críticas que os
não enfrentou
embargantes/apelantes fizeram contra essas conclusões nos tópicos III.1.3
(fls. 4.283/4.288) e ainda
Pequenos danos já reparados
não examinou as
, apesar de
provas relativas aos fatos ocorridos após o ano de 2019
expressamente alegado na apelação (fls. 4.288/4.289) e reiterado antes do
julgamento (fls. 5.242/5.247).
Objetivamente, não há como negar que o v. acórdão é omisso, pois não
examinou a aplicação, ao caso, dos artigos 435 e 493, do Código de Processo
Civil, que admite que os fatos ocorridos após o ajuizamento da ação tanto
podem ser alegados, como devem ser levados em consideração quando do
.
julgamento de mérito

. No ponto, os embargantes
III.2. ERROS MATERIAIS E OMISSÕES
/apelantes também destacam que a jurisprudência, inclusive a do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, admite que os erros materiais ou premissas
fáticas equivocadas, sejam corrigidos por meio dos aclaratórios.

.
III.2.1. DISTINÇÃO ENTRE ERRÕES INEVITÁVEIS E EVITÁVEIS
Data máxima vênia, o v. acórdão incidiu em erro material e também em
omissão quanto a conclusão do laudo elaborado na Cautelar de Produção
(fl. 5.294).
Antecipada de Provas
Documento eletrônico VDA51102739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 13:26:01
Código de Controle do Documento: ad5cd636-1c89-43a8-b0cd-67390313d5b2

Embora conste do v. acórdão que o Expert reconheceu que “a erosão faz
parte do processo de formação do solo, ela sempre ocorreu e vai ocorrer” (fl.
638), o v. acórdão não observou – e, por esse motivo, é omisso – que o
PERITO JUDICIAL foi expresso e inequívoco ao consignar que “dado os
tipos de solo encontrados, recomenda-se o uso de terraços de infiltração e
” (g.n.) (fl. 631) e,
terraços em desnível.
sobretudo, porque foram encontradas
erosões em razão do uso inadequado das técnicas de conservação do solo (fls.
, como destacado na apelação (fls. 4.224/4.226), verbis:
666/673)

“Fazenda Gengibre
. Erosão laminar e em sulcos
Observaram-se vários problemas de erosão
foi observada na área desta fazenda e A RAZÃO PRINCIPAL DA
OCORRÊNCIA DA EROSÃO nesta fase da cultura FOI a falta de uso
de coberturas vegetativas no plantio e primeiro ano da cana-de-açúcar e
.” (g.n.)
O DIMENSIONAMENTO INADEQUADO DOS TERRAÇOS
(fl. 666)

“Fazenda Santa Olga
Alguns terraços de base larga na área cultivada transbordaram por causa
do assoreamento provocada por sedimentos trazidos dos carreadores
.
cujos SISTEMAS DE CONSERVAÇÃO ESTÃO INADEQUADOS
As vírgulas são muito pequenas e não comportam a água que vem da
estrada o que provoca o seu transbordamento sobrecarregando o sistema
de terraços que não está dimensionado para receber esta água e
sedimentos em excesso.” (g.n.) (fl. 668)

“Fazenda São Jeremias
Nessa propriedade foi vistoriada a área da voçoroca, onde foi fechado
.” (g.n.)
um braço da mesma que abriu na área de cultivo de cana
(fl. 668)

“Fazenda Boa Esperança
Observaram VÁRIOS PROBLEMAS DE EROSÃO DEVIDO AO
SISTEMA CONSERVACIONISTA ADOTADO. Sulcos de erosão
(voçorocas efêmeras) formados pela concentração do fluxo da
enxurrada foram observados atravessando o canavial e provocando
grande carregamento de sedimentos que assoreiam e rompem os
.” (g.n.) (fl. 670)
terraços de base larga construídos na área

“Fazenda Pão e Mel II
Na área visitada observou-se que o sistema conservacionista adotado
era composto por terraços de base larga sem manejo da cobertura do
solo.
Nesta área não foram observados problemas mais graves de erosão
linear, mas sim observou-se a presença de erosão laminar devido à falta
. Em outras áreas da fazenda, o sistema utilizado
de cobertura do solo
era o da alternância de terraços embutidos com terraços de base larga,
também sem manejo de cobertura do solo.” (g.n.) (fl. 671)

“Fazenda Santa Isabel
Nesta fazenda foi visitada uma área com encostas de pendentes longas
com declividade moderada que apresentava um terraço embutido na
parte alta e na meia encosta uma sequência de terraços de base larga.
Observou-se evidências de fluxos de água correndo nas estradas para
dentro da lavoura e, também, dentro da lavoura que provocam erosão e
o assoreamento dos terraços. Como em outras fazendas, O SISTEMA
DE TERRAÇOS QUE DEVERIA ESTAR EM NÍVEL, NÃO ESTAVA
. Assim, observou-se pontos de acúmulo de água dentre destes que se
tornam pontos potenciais de transbordamento e rompimento dos terraços
” (g.n.) (fl. 672)

“Fazenda Pão e Mel I.
Documento eletrônico VDA51102739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 13:26:01
Código de Controle do Documento: ad5cd636-1c89-43a8-b0cd-67390313d5b2

De acordo com o relatório apresentado pelo Dr. Miguel Cooper, nesta
fazenda foram observados problemas graves de erosão DEVIDO À
IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA CONSERVACIONISTA
.
POUCO EFICIENTE
Nesta visita observou-se que uma voçoroca que tinha aberto na área foi
fechada e uma caixa de contenção foi construída no carreador para
” (g.n.) (fl.
conter a água da mesma e evitar a reabertura da voçoroca
672)

Não bastasse tanto, no recurso, os embargantes/apelantes repetiram
incontáveis vezes que as erosões existentes nas propriedades não são naturais,
porque REITERADAS, já que se repetem ao longo dos anos; de GRANDES
PROPORÇÕES, porque longas, largas e profundas; e GENERALIZADAS,
(fls.
porque atingem diversos imóveis
4.229/4.233), o que foi demonstrado
(fls.
inclusive com tabelas esquemáticas para evidenciar as maiores erosões
(fls. 4.346/4.351).
4.231/4.232) e sua reiteração ao longo dos anos
Com outras palavras e com o máximo respeito, não dá para ignorar que o v.
acórdão incidiu em erro material ao considerar que todas as erosões são
e, além disso,
inevitáveis
em
, pois
os argumentos
omissão
não enfrentou
veiculados na apelação, inclusive o de que o laudo pericial judicial afirmou
que as erosões constatadas nos imóveis vistoriados decorrem das práticas
.
agrícolas inadequadas da embargada/apelada

. Ao concluir que “os documentos juntados às fls.
III.2.2. DANO LIGEIRO
5048/5053, oriundos da atuação vigilante da Polícia Ambiental, indicam a
existência de ‘dano ligeiro’ e sanável” (fl. 5.295) o v. acórdão, mais outra vez,
.
incidiu tanto em erro material, como em omissão
Num primeiro momento, porque aqueles documentos são provenientes da
CDA-COORDENADORIA DA DEFESA AGROPECUÁRIA, denominação
atual do EDA-ESCRITÓRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA, e não da
POLÍCIA AMBIENTAL, o que caracteriza erro material.
Em um segundo aspecto, porque o v. acórdão ainda incidiu em erro material
.
ao considerar que todos os danos eram apenas “ligeiros”
Isso porque, como se observa às fls. 5.048, 5.050 e 5.052, os danos foram
tipificados nos incisos I, VI e VIII, cujos tipos, respectivamente, são: (a)
“causar erosão em sulco raso”; (b) “construir” “caminho” ou “prados
escoadouros”; e (c) “provocar assoreamento ou contaminação de cursos d’
água ou bacias de acumulação”.
Além disso, as áreas atingidas pela “erosão em sulco raso” e pela construção
de “caminho” ou “prados escoadouros” foram medidas de forma independente
Confira-se:
e isolada.

(...)

Assim, é evidente que apenas os danos causados em razão da construção de
“caminho” ou “prados escoadouros” nas áreas de 5,26 hectares, 1,35 hectares
e 5 hectares é que foram considerados “ligeiros”, o que, no contraponto,
significa dizer que as áreas de erosão com sulco raso “fre- quente” e
“ocasional” não são ligeiras.
E, derradeiramente, os embargantes/apelantes acrescentam que o v. acórdão
também é omisso em relação a esse ponto, porque tais fatos foram
.
devidamente alegados na petição de fls. 5.034/5.047

. Na sequência,
III.2.3. DANO SANÁVEL
o v. acórdão considerou que o
dano ambiental constatado pela CDA-COORDENADORIA DA DEFESA
(fl. 5.295), o que, data vênia,
AGROPECUÁRIA é “sanável”
constitui erro
.
material e omissão
Para começar, porque nos autos de infração da CDA- COORDENADORIA
DA DEFESA AGROPECUÁRIA e nem mesmo nos projetos apresentados
pela embargada/apelada está expresso ou mesmo implícito que aqueles danos
.
são “sanáveis”, o que configura o erro material
E, para encerrar, porque os embargantes/apelantes destacaram no recurso
que o dano causado pela erosão é insanável, porque o solo é transportado da
Documento eletrônico VDA51102739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 13:26:01
Código de Controle do Documento: ad5cd636-1c89-43a8-b0cd-67390313d5b2

área agrícola para as áreas de preservação permanente, nascentes e riachos e,
simplesmente, não pode ser retirado daqueles locais e, muito menos, ser
refeito artificialmente, como concluíram a PERÍCIA JUDICIAL, a POLÍCIA
(fls.
TÉCNICO-CIENTÍFICA e a POLÍCIA AMBIENTAL
4.220/4.222).
Mas,
.
essa questão também não foi examinada, o que configura omissão
Em reforço, vale relembrar que os embargantes/apelante também afirmaram
e comprovaram que simplesmente “tampar” as erosões não recompõe o meio
ambiente e também não impede novos danos ambi
, como destacado às
entais
fls. 4.252/4.257 e 4.283/4.288, mas igualmente não examinado pelo v. acórdão
." (grifou-se)
Com efeito, ao analisar os embargos de declaração, o TJ-SP incorreu em omissões
relativas a questões fáticas importantes aduzidas sobre: a aplicação irregular de resíduos
industriais; a necessidade de realização de perícia
, exclusivamente para análise química
in loco
do solo; a questão do dano ambiental sob o enfoque de aplicação excessiva de resíduos
industriais no solo agrícola; o pedido de reconhecimento de confissões extrajudiciais da
recorrida quanto à adoção de práticas agrícolas inadequadas que causaram erosões de grandes
proporções e atingiram áreas de proteção permanente; a falta de exame das provas relativas aos
danos ambientais ocorridos após o ano de 2019, demonstrados pelas centenas de imagens que
estão nas atas notariais lavradas entre 2020 e 2023; o fato de que foram encontradas erosões em
razão do uso inadequado de técnicas de conservação do solo e, portanto, seriam evitáveis; a
demonstração com tabelas esquemáticas evidenciando as grandes proporções das erosões,
longas, largas e profundas, além de generalizadas, porque atingem diversos imóveis e sua
reiteração ao longo dos anos; não enfrentou inclusive o laudo pericial judicial da produção
antecipada de provas, que afirmou que as erosões constatadas nos imóveis vistoriados decorrem
de práticas agrícolas inadequadas da recorrida; não apreciou a prova de que os danos não são
ligeiros e insanáveis, pois o solo é transportado da área agrícola para as áreas de preservação
permanente, nascentes e riachos, não podendo ser retirado daqueles locais, como concluíram a
perícia judicial, a Polícia Técnico-Científica e a Polícia Ambiental.
Diante disso, tendo em vista que o TJ-SP não se manifestou sobre questões
relevantes mencionadas pela parte agravante, está caracterizado vício na prestação jurisdicional,
motivo pelo qual deve ser anulado o acórdão proferido no julgamento dos embargos de
declaração, devolvendo-se os autos à origem para que sejam analisadas as omissões apontadas.
Confiram-se, por oportuno, os seguintes julgados:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB AÉGIDE DO NCPC. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AÇÃODE
REVISÃO. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO CORRIGIDO NO
JULGAMENTO DOSACLARATÓRIOS. QUESTÃO RELATIVA AO
CERNE DA CONTROVÉRSIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC
CONFIGURADA.
ANULAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
ESTADUAL
E
RETORNO DOSAUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
MANIFESTAMENTEINADMISSÍVEL.
INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO
NÃOPROVIDO.
1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na
vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado no 3
aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
: Aos recursos
9/3/2016
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a
Documento eletrônico VDA51102739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 13:26:01
Código de Controle do Documento: ad5cd636-1c89-43a8-b0cd-67390313d5b2

partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. Quando o tema suscitado nos embargos de declaração é relevante ao
deslinde da controvérsia, e o Tribunal de origem não se pronuncia acerca de
tal questão, imprescindível a anulação do acórdão para que outro seja
proferido, ante a contrariedade ao art. 1.022 do NCPC.
3. No caso, foi constatado que há prestação jurisdicional incompleta no que
concerne à ausência de representatividade de participantes e assistidos na
gestão da entidade previdenciária; o que afastaria a ideia de associativismo e
mutualismo, ínsitos das entidades fechadas de previdência privada, o que, na
ótica do agravado, levaria à aplicação do CDC, ao caso.
4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior
advertência em relação à aplicação do NCPC, incide ao caso a multa prevista
no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da
causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao
depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei.
5. Agravo interno não provido, com imposição de multa."
(AgInt no AREsp 1.062.942/MG, Rel.
,
Ministro MOURA RIBEIRO
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
)
22/08/2017
05/09/2017

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1022 DO CPC/15. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO SE PRONUNCIOU DE MANEIRA
SATISFATÓRIA SOBRE O TEMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem não se pronunciou suficientemente acerca do tema
(fls. 300-303),referente
suscitado pelo agravado nos embargos de declaração
ao não reconhecimento, pelo STJ, da ocorrência de sucessão universal entre o
HSBC e o Banco Bamerindus. Assim, resta caracterizada a afronta ao artigo
1022 do NCPC/15.
2. A Jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de
não reconhecer a ocorrência de sucessão universal entre o HSBC e o Banco
Bamerindus, uma vez que a titularidade dos passivos deve ser efetivada em
cada caso concreto. Precedentes desta Corte.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.044.406/RJ, Rel.
,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTATURMA, julgado em
, DJe de
)
25/04/2017
05/05/2017

Dessa forma, está caracterizada a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015, em razão da omissão da colenda Corte de origem em examinar as questões fáticas
suscitadas.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao agravo interno para conhecer do agravo
, anulando o acórdão proferido em sede de embargos
e dar parcial provimento ao recurso especial
declaratórios e determinando seja outro proferido e, assim, sanadas as omissões aqui verificadas.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51102739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 13:26:01
Código de Controle do Documento: ad5cd636-1c89-43a8-b0cd-67390313d5b2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.844.135 / SP
Número Registro: 2025/0016831-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10011075920208260132
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CERRADINHO TERRA LTDA
AGRAVANTE : NEIDE SANCHES FERNANDES
AGRAVANTE : ANDRÉA SANCHES FERNANDES
AGRAVANTE : LUCIANO SANCHES FERNANDES
AGRAVANTE : CLAUDIA MARCIA ROJAS FERNANDES
AGRAVANTE : JOSÉ EMMANUEL VOLPON DIOGO
ADVOGADOS : PASCOAL BELOTTI NETO - SP054914
ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
PAULO ROBERTO MACHADO BORGES - GO017129
MARCELO LUIZ COELHO CARDOSO - SP154969
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
MURILO HENRIQUE MIRANDA BELOTTI - SP237635
GILBERTO PASSOS DE FREITAS - SP015342
AGRAVADO
: COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.
ADVOGADOS : ANTONIO DE PÁDUA SOUBHIE NOGUEIRA - SP139461
DEBORA INES KRAM BAUMÖHL ZATZ - SP155934
EDIS MILARE - SP129895
RUBENS SILVEIRA NETO - SP249814
LUCAS TAMER MILARÉ - SP229980
Documento eletrônico VDA51386691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:11:32
Código de Controle do Documento: 905b0eff-816b-4253-9efd-850d6fa238c1

ANTONIO CEZAR PELUSO - SP018146
RICARDO BEIER HASSE - SP371143
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PARCERIA AGRÍCOLA E/OU PECUÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CERRADINHO TERRA LTDA
AGRAVANTE : NEIDE SANCHES FERNANDES
AGRAVANTE : ANDRÉA SANCHES FERNANDES
AGRAVANTE : LUCIANO SANCHES FERNANDES
AGRAVANTE : CLAUDIA MARCIA ROJAS FERNANDES
AGRAVANTE : JOSÉ EMMANUEL VOLPON DIOGO
ADVOGADOS : PASCOAL BELOTTI NETO - SP054914
MARCELO LUIZ COELHO CARDOSO - SP154969
MURILO HENRIQUE MIRANDA BELOTTI - SP237635
GILBERTO PASSOS DE FREITAS - SP015342
AGRAVADO
: COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.
ADVOGADOS : ANTONIO DE PÁDUA SOUBHIE NOGUEIRA - SP139461
DEBORA INES KRAM BAUMÖHL ZATZ - SP155934
EDIS MILARE - SP129895
RUBENS SILVEIRA NETO - SP249814
LUCAS TAMER MILARÉ - SP229980
ANTONIO CEZAR PELUSO - SP018146
RICARDO BEIER HASSE - SP371143
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS, pela parte:
AGRAVANTE: CERRADINHO TERRA LTDA.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:11:32
Código de Controle do Documento: 905b0eff-816b-4253-9efd-850d6fa238c1